Tribunal: TJES
Processo: 5019834-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019834-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SANDRA CARDOSO CAITANO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PROTESTO REGULAR. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. BAIXA DO PROTESTO E PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ÔNUS DO DEVEDOR. CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA PELO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao ente público providenciar a baixa de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cartório, sob pena de multa, após a constatação de prescrição superveniente do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade e o ônus financeiro (pagamento de emolumentos cartorários) pela efetivação da baixa de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) quando a inscrição originária era regular e legítima, mas a inexigibilidade do título decorreu de reconhecimento superveniente de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, quando o protesto de título for realizado no exercício regular de um direito do credor, a responsabilidade por providenciar o respectivo cancelamento perante o cartório, bem como por arcar com os emolumentos cartorários inerentes ao ato, recai exclusivamente sobre o devedor interessado.

4. No caso concreto, o protesto da Certidão de Dívida Ativa efetivado no ano de 2016 revestia-se de plena regularidade e legitimidade, uma vez que a dívida era, à época, plenamente exigível, operando-se a prescrição extintiva do crédito apenas de forma superveniente, no ano de 2022.

5. O Estado-credor cumpriu integralmente a obrigação que lhe competia ao reconhecer administrativamente a prescrição do débito e providenciar a emissão da correlata Carta de Anuência, documento hábil a viabilizar o cancelamento do registro restritivo, não lhe sendo exigível a assunção do ônus financeiro perante o tabelionato para a retirada do nome da devedora dos cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo cancelamento de protesto regular de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e pelo consequente recolhimento dos emolumentos cartorários incumbe ao devedor, ainda que o crédito venha a ser extinto por prescrição superveniente, bastando ao ente credor o fornecimento da respectiva carta de anuência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5019834-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SANDRA CARDOSO CAITANO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que deferiu o pedido liminar à Agravada Sandra Cardoso Caitano, determinando que o Estado providenciasse a respectiva baixa do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) em Cartório, sob pena de multa.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso, alegando, em síntese: i) que a decisão agravada contraria a jurisprudência unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), segundo a qual a responsabilidade pela baixa do protesto regular e pelo pagamento dos emolumentos cartorários é do devedor e não do credor; ii) que o protesto da CDA era regular e a extinção do crédito por prescrição ocorreu supervenientemente, tendo o Estado cumprido sua obrigação ao dar baixa no título administrativamente e emitir Carta de Anuência; iii) que a imposição de ônus ao Estado para o pagamento dos emolumentos e baixa do protesto pode gerar um efeito cascata e desequilíbrio nas contas públicas.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo robustas as razões de modo que merece acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme delineado anteriormente por ocasião da apreciação da tutela recursal, a controvérsia cinge-se em definir se a responsabilidade pela baixa e cancelamento do protesto de uma Certidão de Dívida Ativa (CDA), cuja exigibilidade foi extinta por prescrição superveniente, recai sobre o Estado-Credor (Agravante) ou sobre a Devedora (Agravada), notadamente no que tange ao ônus de arcar com os emolumentos cartorários.

No caso, trata-se de débito inscrito em Dívida Ativa, o qual foi regularmente protestado em 2016. Posteriormente, em 2022, o débito foi extinto
ex-officio
por prescrição, o que levou o Estado a emitir a competente Carta de Anuência para o cancelamento do protesto, mas condicionou a efetiva baixa ao comparecimento da devedora para o recolhimento dos emolumentos cartorários.

O cerne da questão reside na natureza do protesto. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se o protesto é regular, a responsabilidade pelo cancelamento e, consequentemente, pelo pagamento dos respectivos emolumentos, é do devedor interessado, e não do credor que agiu no exercício regular do seu direito. O protesto da CDA, à época de sua lavratura, era legítimo, pois a dívida era plenamente exigível. A prescrição ocorreu de forma superveniente, após o ato cartorário.

Nessa perspectiva, o credor (Estado) já cumpriu sua obrigação ao declarar a prescrição da dívida e, em decorrência, fornecer a Carta de Anuência que autoriza o cancelamento do protesto. Não lhe cabe, todavia, assumir o ônus financeiro pelos emolumentos, que são devidos ao tabelião pelos serviços prestados.

O entendimento do STJ é assente:

[...] A responsabilidade pela baixa do protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em obrigação não cumprida pela instituição financeira. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1383686 MT 2011/0007591-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR . OBRIGAÇÃO DE BAIXA. DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, se o protesto ocorreu no exercício regular de direito, o credor não está obrigado a providenciar a baixa do protesto . 2.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 493196 RS 2014/0067377-2, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2014)

No caso em tela, a prescrição não torna o protesto inicial irregular, mas apenas supervenientemente inexigível o título.

Tendo o protesto sido efetuado licitamente, o cancelamento é um interesse direto e primordial da Devedora-Agravada para que seu nome seja retirado dos cadastros de restrição de crédito, não sendo legítimo impor ao Credor o referido ônus.

Destarte, a decisão “a quo”, ao impor ao Estado-Agravante a obrigação de providenciar a baixa do protesto, inclusive sob ameaça de multa, destoa da jurisprudência consolidada sobre a matéria, havendo probabilidade de provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência que pretendia impor ao credor o ônus de baixa do protesto.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)